Tribunal: TJDFT
Processo: 0005474-16.2015.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Cuida-se de embargos declaratórios opostos por LEONARDO JULIEN AIRES e SELMA PRADO SVENSON em face da decisão de fls. 476/479 (ID 13185516), que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítidos interesses modificativos (fls. 481/488 – ID 13648838). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator